Tribunal: TJDFT
Processo: 0727090-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0727090-72.2020.8.07.0000 Agravante ARY MARQUES ARAUJO Agravado Relator CEB DISTRIBUICAO S.A. DES. JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ARY MARQUES ARAUJO, em face da decisão proferida pela 18a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento (processo no 0719154-90.2020.8.07.0001) movida contra a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor requer seja imediatamente reintegrado ao quadro de empregados da requerida até o resultado definitivo da demanda, sob o fundamento de que o autor foi aprovado apenas no cadastro reserva do certame, não havendo, ao menos em regra, direito subjetivo à nomeação. Segundo a decisão, a comprovação da atual terceirização ilícita promovida pela requerida exige cognição exauriente, na medida em que necessita de prova robusta de sua existência (ID 67740547). O agravante pretende seja imediatamente reintegrado ao quadro de empregados da requerida e, com isso, manter os efeitos da decisão ID N. 66181816 até que sobrevenha sentença de mérito. O agravante afirma que participou do Concurso Público de Provas para vagas e cadastro de reserva da CEB Distribuição S/A, regido pelo Edital no 1/2012, publicado no DODF no 196 de 26 de setembro de 2012 e executado pela Exatus Promotores de Eventos e Consultoria, à vaga de Agente de Serviços Operacionais na função de Serviços Gerais, concorrendo como Portador de Necessidades Especiais – PNE. Afirma que o Juízo da 10a Vara do Trabalho de Brasília, no processo no 0000217-48.2019.5.10.0010, proferiu sentença, para determinar a sua convocação e admissão imediata para o cargo de Agente de Serviços Operacionais – Serviços Gerais (ID N. 66181816). Esclarece que a Justiça do Trabalho foi declarada incompetente para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade de certame de concurso público em face da administração pública direta e indireta, remetendo o processo para a Justiça Comum do Distrito Federal, tendo os autos sido distribuídos ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. O agravante afirma que, logo após proferida a aludida decisão monocrática, a agravada dispensou o agravante por justa causa e retirou-lhe toda e qualquer possibilidade de sustento, visto que essa era a sua única fonte de renda. Informa que a Ação Civil Pública no 0001488-66.2017.5.10.0009 ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho confirmou de forma definitiva que os candidatos aprovados no concurso estavam sendo preteridos em seu direito à nomeação e, portanto, a expetativa de direito convolaria-se em direito subjetivo. De acordo com o agravante, em que pese o Tribunal Regional do Trabalho tenha reconhecido a incompetência da justiça do trabalho para julgar a demanda em apreço, determinando a remessa do processo à justiça comum do Distrito Federal, imperioso sejam conservados os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente ID N. 66181816, máxime no caso em que se verifica que, por força dessa decisão, o requerente foi efetivado junto à agravada há quase um ano e que essa era a sua única renda para o seu sustento e o de sua família, conforme comprova a declaração de imposto de renda apresentada aos autos. Assevera que, nos termos do art. 64, §4o, do Código de Processo Civil, acolhida a alegação de incompetência e remetidos os autos para o juízo competente, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida. Diante disso, o agravante requer seja determinada a sua imediata reintegração ao quadro de empregados da agravada, até que seja proferida decisão definitiva na demanda ou sobrevenha decisão judicial em sentido contrário. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A sentença proferida pela 10a Vara do Trabalho de Brasília – DF assegurou ao agravante, a convocação e admissão para o exercício do cargo de "Agente de Serviços Operacionais - Serviços Gerais", observada a região de aprovação, prosseguindo-se os procedimentos necessários à admissão, previstos no edital no 1/2012 e retificações (ID 66181816). O Desembargador Relator do Tribunal Regional Do Trabalho da 10a Região declarou a incompetência absoluta da justiça do trabalho e declinou o feito à justiça comum do Distrito Federal, para o processamento e julgamento da demanda (ID 66181827). A lei processual é clara ao dispor que, regra geral, os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente serão conservados até que outra seja proferida pelo juízo competente, se for o caso. Isto é, caberá ao juízo competente convalidar ou declarar nulos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente. Caso nada seja decidido a esse respeito, devem ser mantidos todos os atos processuais praticados. Tal entendimento é a consagração do princípio da translatio iudicii, cuja tradução literal significa "transferência de juízo". Eis o teor do §4o, do art. 64, do novel Código de Processo Civil: "salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente". Acerca do regime jurídico aplicável à declaração de incompetência, seja ela absoluta ou relativa, na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: (...) No novo diploma processual o tratamento passa a ser homogêneo, prevendo o art. 64, §4o, do Novo CPC que os atos praticados por juízo incompetente são válidos, devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente. Significa dizer que durante o período de trânsito dos autos, que compreende a remessa dos autos pelo juízo que se declarou incompetente e sua chegada ao juízo competente, todos os atos já praticados continuaram a gerar efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos. (...) (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil - Volume único - 8.ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, pg. 166.) Assim, ante a urgência e o perigo de dano diante da demora na solução do caso, devida é a concessão da liminar para assegurar ao agravante, a preservação dos efeitos dos atos processuais praticados, até que outra decisão seja proferida pelo juízo competente. Dessa forma, deve ser assegurado ao agravante, a sua imediata reintegração ao cargo, até que seja proferida decisão definitiva na demanda. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. Os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente são conservados até a alteração pelo juízo competente. Inteligência contida no artigo 64, §4o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (07086777920188070000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 6/2/2019.) “(...) Dispõe o art. 64, § 4o, da lei processual, por sua vez, que serão conservadas as decisões proferidas pelo Juízo incompetente, havendo a possibilidade jurídica de sua reavaliação, caso entenda o Juízo declarado competente necessário. (...)” (07207715920188070000, Relator: Sebastião Coelho, 1a Câmara Cível, DJE: 6/5/2019.) Forte nessas considerações, defiro a tutela emergencial para determinar à agravada, a imediata reintegração do agravante ao cargo anteriormente ocupado, até que seja proferida decisão definitiva na demanda. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator